Tribunal: TJMT
Processo: 0011433-23.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0011433-23.2018.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA – MT
APELANTES: EDUARDO RAMOS DE SOUZA
ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL (DUAS VÍTIMAS) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO PARA ANÁLISE GENÉRICA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – REANÁLISE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS NOS AUTOS DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, FACA E GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EXTREMA VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA AS VÍTIMAS – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA – CONFISSÃO DOS RÉUS EM JUÍZO ALIADO AS PALAVRAS DA VÍTIMAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em virtude do efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, o qual os réus manifestaram o desejo de recorrer, o não conhecimento do apelo poderia implicar em cerceamento de defesa e violação ao duplo grau de jurisdição, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de não conhecimento.
Havendo provas suficientes nos autos, da prática do criem de roubo com emprego de arma de fogo, amparada nas declarações das vítimas e na confissão espontânea os réus, inviável a reforma da sentença, devendo ser mantida na sua integralidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011433-23.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO RAMOS DE SOUZA - CPF: 067.498.321-13 (APELANTE), LUCIANA DA SILVA MENOLI - CPF: 849.113.109-44 (ADVOGADO), ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 063.126.211-38 (APELANTE), MARIVAN CARNEIRO DE CARVALHO - CPF: 655.264.061-72 (VÍTIMA), ELENIR CARNEIRO DE CARVALHO - CPF: 825.488.201-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL (DUAS VÍTIMAS) – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
PARA ANÁLISE GENÉRICA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO –
PRELIMINAR
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –

REJEIÇÃO –
MÉRITO
– REANÁLISE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS NOS AUTOS DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, FACA E GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EXTREMA VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA AS VÍTIMAS – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA – CONFISSÃO DOS RÉUS EM JUÍZO ALIADO AS PALAVRAS DA VÍTIMAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em virtude do efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, o qual os réus manifestaram o desejo de recorrer, o não conhecimento do apelo poderia implicar em cerceamento de defesa e violação ao duplo grau de jurisdição, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de não conhecimento.

Havendo provas suficientes nos autos, da prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo, amparada nas declarações das vítimas e na confissão espontânea os réus, inviável a reforma da sentença, devendo ser mantida na sua integralidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de EDUARDO RAMOS DE SOUZA e ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA, contra sentença editada pelo juízo da 2a Vara da Criminal da Comarca de Tangará da Serra – MT (ação penal 0011433-23.2018.8.11.0055), que condenou os recorrentes como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o- A, inciso I, c/c artigo 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal, fixando a seguinte pena:

A EDUARDO: pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 01 (um) dia de reclusão
, no regime fechado.

A ADENAN: pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime fechado.

Nas razões do recurso defensivo, a Defensoria Pública faz pedido genérico de revisão e reforma da sentença, diante da manifestação dos acusados, invocando seu direito de recorrer da decisão a luz do princípio do duplo grau de jurisdição e da vedação da
reformatio in pejus
(Razões – pag. 597/598-PDF).

Nas contrarrazões do recurso, o Ministério Público pugna pelo não conhecimento do recurso da defesa, pois a defesa técnica ofertou pedido genérico. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso. (pags. 615/620-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. SILVANA CORREA VIANNA, levanta preliminar de
não conhecimento
do recurso e, no mérito pelo seu
desprovimento
(pags. 630/635-PDF).

V O T O

DA PREIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Antes de adentrar no mérito do presente recurso interposto, passo a análise
da preliminar de não conhecimento do apelo
suscitada pelo Ministério Público em sede das contrarrazões recursais.

Aduz, em síntese, violação ao
princípio da dialeticidade
, porquanto as razões do recurso foram genéricas, limitando-se a requerer a reforma da sentença de primeiro grau.

A preliminar não merece acolhida. Vejamos.

É cediço que o princípio da dialeticidade preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença e que justificam a modificação pleiteada, submetendo a uma análise crítica os argumentos expendidos na decisão reprochada, com vista a demonstrar a procedência do vício alegado.

Contudo, não é menos que o recurso de apelação criminal também devolve a totalidade da matéria ao crivo da Corte revisora, diante da pretensão dos réus em recorrer da sentença condenatória.

Deste modo, a luz do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição é que deve ser conhecido do recurso defensivo.

Nesse sentido, já se posicionou esta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)

“(...). Se a defesa técnica entendeu que inexiste fundamentação apta ao manejo de Recurso de Apelação, mas o interpôs em razão da expressa manifestação da acusada em recorrer do decisum condenatório, ainda que tenha formulado pedido de absolvição desacompanhado dos fundamentos desse pleito nas razões recursais, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade,
tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal e a necessidade de observância à garantia do réu à ampla defesa
, visando, ainda, evitar cerceamento desse direito; (...)”
(N.U 0000500-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, DJE 07/02/2020)
.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões.

Passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 19/05/2018, por volta das 21h, na residência das vítimas localizada à Rua 5-A, no 1947-W, Jardim Tangará II, cidade de Tangará da Serra/MT, os apelantes EDUARDO e ADENAN, o terceiro comparsa MAIK DA SILVA PEREIRA (
falecido
após o fato, fl. 191), em unidade de desígnios,
subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo

e em concurso de pessoas
, coisas alheias móveis consistentes em
01 (uma) caminhonete GM S10 Advantage
(cor prata, ano 2009/2010, placa JYY5602),
a quantia em dinheiro de R$ 700,00
(setecentos reais),
01(um) revólver
marca Rossi (calibre .38, modelo 941, no JI35361) e
01 (um) aparelho celular Samsung J5
pertencentes à vítima MARIVAN CARNEIRO DE CARVALHO, e
01 (um) aparelho Motorola
Moto G5 de propriedade da vítima ELENIR CARNEIRO DE CARAVLHO.

Por esses fatos os apelantes foras
condenados
nos termos da sentença, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, I, c/c artigo 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal, decisão da qual recorrem postulando sua reforma.

DA análise da sentença recorrida, entendo que merece ser mantida inalterada
, uma vez que não restam dúvidas acerca da
materialidade e da autoria
do delito de roubo com emprego de arma de fogo por parte dos réus. Vejamos.

A materialidade
está evidenciada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/04 e fls. 32), autos de entrega (fls. 08 e fls. 42), auto de avaliação indireta (fls. 16), laudo de exame de corpo de delito (fls. 22/23 e fls. 25/26), termo de exibição e apreensão (fls. 33) e termo de reconhecimento de pessoa (fls. 38),

Quanto a autoria
, temos a declaração do ofendido MARIVAN CARNEIRO,
em juízo
,
confirmou os fatos narrados na denúncia, narrando de forma detalhada as intensas agressões que sofreu juntamente com sua irmã (segunda vítima), em virtude de saberem que ele era policial,
bem como ter reconhecido ambos os réus como sendo as pessoas que praticou o assalto em sua chácara, verbis:

“...
no dia do fato passou o dia em sua chácara s
endo que, ao anoitecer, voltou à sua residência, eis que sua irmã, moradora da cidade de Várzea Grande/MT, estava na cidade e iria fazer um jantar para ambos. Dessa forma, chegou em casa, colocou sua camionete na garagem e guardou sua arma de fogo em seu quarto, sendo assim, sentou-se na varanda e esperou até que o jantar estivesse pronto.

Quando o jantar foi servido,
o declarante adentrou para o interior da residência, sentou com sua irmã e começaram a comer, assim, enquanto comiam, visualizou o vulto na janela e, quando foi se levantar para verificar o que estava acontecendo, o acusado EDUARDO já apontou a arma de fogo para sua cabeça, enquanto o ADENAN colocou uma faca sob o pescoço de sua irmã.

Dessa forma
, a mando dos réus, o declarante e sua irmã deitaram no chão, tendo então os criminosos amarrado suas mãos, momento que iniciaram as agressões.
Informou que
os réus chutavam o rosto da sua irmã, sendo que ela começou a orar e, quanto mais ela orava, mais eles a agrediam.

Disse que sua cabeça abriu de tanto que os acusados lhe baterem com a coronha do revólver,
sendo que a todo tempo o declarante dizia que apesar de ser Policial Militar, estava afastado naquele período, no entanto, não adiantava, eis que os réus engatilharam a arma de fogo em sua cabeça, por diversas vezes
,
além de conversarem entre si se deveriam, ou não, matá-lo.

Comunicou que os réus levaram sua arma de fogo, sua camionete, cerca de R$ 700,00 (setecentos reais) que estava em sua carteira, seu aparelho telefônico, bem como o de sua irmã, tendo sido recuperados: a camionete, o seu aparelho telefônico e sua arma de fogo.

Informou que, na Delegacia de Polícia, reconheceu, com toda a certeza, ambos os acusados como sendo os autores do crime de roubo praticado em seu desfavor e em desfavor de sua irmã.”
(Declaração da vítima MARIVAN CARNEIRO em juízo – pag. 559-PDF).

Corroborando os fatos narrados pelo ofendido MARIVAN, temos ainda as declarações da vítima ELENIR CARNEIRO DE CARVALHO, confirmando o fato e as agressões que sofreram em virtude dos réus terem descoberto que seu irmão era policial, que a todo momento engatilhavam a arma na cabeça de seu irmão e que recebeu muitos chutes na cabeça:

“que reside na cidade de Várzea Grande/MT, sendo que decidiu vir até esta Comarca visitar seu irmão, assim, preparou um jantar na residência dele e,
quando estavam comendo, foram surpreendidos com três (03) indivíduos, os quais anunciaram o assalto, tendo um (01) deles aproximado de si com uma faca, enquanto um outro apontou a arma de fogo para seu irmão.

Comunicou que pediram para que a declarante e seu irmão deitassem no chão e assim o fizeram, instante em que o terceiro elemento adentrou na residência para roubar os objetos.
Disse que foi agredida fisicamente com chutes no rosto, bem como, que após os criminosos encontrarem o documento de seu irmão e descobrirem que ele era policial militar, passaram a agredi-lo com a arma de fogo, vindo a sair sangue e, ameaçaram matá-lo
, sendo que
engatilhavam e desengatilhavam a arma de fogo, por várias vezes
. Informou que os assaltantes não estavam encontrando a chave da camionete, sendo que seu irmão não se recordava onde havia guardado, em razão disso,
bateram muito nele, até encontrarem a chave e deixarem a residênci
a. Por fim, diz reconhecer, sem sobras de dúvidas, os acusados como os autores do crime, eis que eles estavam de “cara limpa”.

(Declaração da vítima
ELENIR CARNEIRO
em juízo – pag. 560-PDF).

Em reforça as declarações das vítimas, temos os depoimentos da testemunha ALFINA FERREIRA DA SILVA, embora tenha sido ouvido apenas na fase policial, sua versão dos fatos vem em sintonia com a palavras das vítimas:

“(...) QUE, na data de 19/05/2018, por volta das 20:40 horas, eu estava em minha casa quando ouvi voz do meu vizinho Marivan, chamando no portão e pelo jeito que chamava deduzi que estava acontecendo algo grave, pois ele nunca havia me chamado daquele jeito; QUE, ao sair, me deparei com Marivan e a irmã dele Elenir, feridos no rosto e sangravam; QUE, Marivan me disse que tinha sido assaltado e os ladrões levaram sua caminhonete e outros pertences e ainda espancaram-lhes; QUE, a Polícia Militar foi acionada através de um celular que estava comigo, compareceu no local e tomou providências; (...)”
(pag. 57-PDF)
.

Os acusados/apelantes, ouvidos em juízo
, confessaram a praticado roubo, contudo negaram terem agredido a vítima ELENIR, e que agrediram o ofendido MARIVAN porque teria tentado reagir.

Neste tocante, as provas dos autos dão conta da autoria delitiva por parte dos apelantes, porquanto confessaram o crime. Ademais, os relatos das vítimas, ambos colhidos em juízo,
retrata claramente a violência praticada pelos autores, com escopo de reduzir a capacidade de resistência bem como porquê tiveram conhecimento que uma das vítimas era policial militar
.

Desse modo, houve subtração de coisa alheia móvel com emprego de faca e arma de fogo.

Portanto, escorreita a sentença condenatória de primeiro grau.

Do mesmo modo, escorreita a dosimetria da pena.

Houve

elevação da pena-base em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias acima do mínimo legal, porquanto o magistrado considerou a
culpabilidade
e
as circunstâncias do crime a ambos os recorrentes
, notadamente, na primeira em virtude violência exacerbada praticada contra as vítimas, elemento legítimos para o recrudescimento nesta etapa, haja vista que não se confunde com ao próprio do tipo penal. Quanto a segunda, considerou o concurso de agentes, devidamente reconhecido nos autos:

“A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo desgarra da normalidade do tipo, eis que, em que pese o réu ter, em Juízo, negado a violência exacerbada em face da vítima PM MARIVAN, analisando o laudo de exame de corpo de delito de fls. 22, bem como, o mapa topográfico de fls. 23/23 verso, constato que a vítima restou bastante lesionada em seu rosto, sendo que ela, quando auscultada, informou que sua cabeça chegou a sangrar, de tanto o acusado EDUARDO lhe bater, com coronhadas, tendo sua irmã, ora vítima ELENIR, confirmado tais declarações.

(...)

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena. As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que, conforme declarações despendidas pela vítima de forma harmônica, o crime foi praticado mediante o concurso de agentes, devendo, portanto, a majorante insculpida no artigo 157, § 2o, inciso II do CP, negativar a presente circunstância j.

Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente no que tange à culpabilidade e as circunstâncias, hei por bem aplicar a fração de um sexto (1/6) para cada circunstância negativada, razão porque, fixo a PENA-BASE
em cinco (05) anos, cinco (05) meses e dez (10) dias de reclusão
”
(pag. 561-PDF).

Igualmente procedeu com acerto o juízo sentenciante nas próximas etapas da dosimetria, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea as ambos os réus, e a agravante da reincidência apenas ao apelante EDUARDO (pag. 561 e 562-PDF).

Na terceira fase, aplicou a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo em 2/3, em sequência o concurso formal entre os crimes (duas vítimas).

Diante do exposto, não verificando qualquer ilegalidade na sentença, a sua manutenção é medida impositiva.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela defesa dos réus, mantendo a sentença condenatória prolatada na origem inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021